Tribunal: TJDFT
Processo: 0748135-61.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA NA APELAÇÃO. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. FALTA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA SURGIDA DEPOIS DA PROPOSITURA DA AÇÃO. PROVA DOCUMENTAL. PRODUÇÃO COM A APELAÇÃO. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. AÇÃO ANULATÓRIA. ESCRITURA PÚBLICA. CLÁUSULA DE BEM RESERVADO. MATÉRIA DECIDIDA NO INVENTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTITUIR OBJETO DE DEMANDA AUTÔNOMA.
I. Esbarra na preclusão lógica o pleito de gratuidade de justiça deduzido na apelação na hipótese em que o recorrente recolhe o preparo respectivo.
II. Para a obtenção da gratuidade de justiça requerida após a sentença a parte deve demonstrar que a hipossuficiência financeira sobreveio à propositura da ação.
III. Salvo nas hipóteses autorizadas pelo artigo 435 do Código de Processo Civil, não é admissível a juntada de documentos com a apelação.
IV. Prejudicial de prescrição que foi rejeitada na decisão de saneamento e organização do processo, porquanto preclusa, não pode ser novamente suscitada e decidida em apelação, consoante a inteligência dos artigos 507 e 1.015, inciso II, do Código de Processo Civil.
V. Se o juízo do inventário decidiu, de maneira definitiva, que o imóvel do cônjuge supérstite constitui bem reservado e por isso não pode ser incluído na herança, a questão não pode ser objeto de ação declaratória posterior.
VI. O artigo 612 do Código de Processo Civil investe o juízo do inventário de competência para decidir questões atinentes à herança, ressalvadas apenas aquelas cujos fatos controversos não podem ser elucidados por prova documental.
VII. Decisão que inclui ou exclui bem da herança proferida no inventário, por se qualificar como decisão de mérito, faz coisa julgada e assim não pode ser objeto de demanda posterior, nos termos do artigo 502 do Código de Processo Civil.
VIII. Apelação provida.